Tribunal: TJPA
Processo: 0839580-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839580-80.2018.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA AMERICO ASSIS DAS GRACAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839580-80.2018.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS DAS GRAÇAS

ADVOGADO: MONIQUE CAROLINE DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ANA CÉLIA DE JESUS TEIXEIRA HARDT NOGUEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE BENS PARTILHÁVEIS. USO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESCISÃO AUTOMÁTICA POR INADIMPLÊNCIA. VIA MONITÓRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- Trata-se de apelação interposta por SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS DAS GRAÇAS EPP contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos, julgou procedente a ação monitória ajuizada por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, constituiu o título executivo judicial e condenou a apelante ao pagamento dos valores pleiteados.

II- A questão em discussão envolve as alegações de ilegitimidade passiva do espólio, inexistência de bens partilháveis, ausência de comprovação do uso dos serviços contratados, rescisão automática do contrato por inadimplência e inadequação da via monitória.

III- Da ilegitimidade passiva do espólio
: Conforme o art. 75, VII, do CPC, o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ainda que inexistam bens partilháveis, o espólio responde pelas obrigações do falecido nos limites da herança, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.792 do CC.

IV- Da ausência de comprovação do uso dos serviços e rescisão automática
: O contrato de prestação de serviços firmado prevê que a disponibilização do serviço caracteriza a obrigação de pagamento, independentemente do uso efetivo. Quanto à rescisão automática, restou comprovado que os serviços permaneceram disponíveis até a rescisão formal, em fevereiro de 2016, o que reforça a obrigação de pagamento pela apelante até tal data.

V- Da adequação da via monitória
: A ação monitória foi adequadamente instruída com contrato e notas fiscais que demonstram a existência, liquidez e exigibilidade do crédito, em conformidade com o art. 700 do CPC. A inexistência de vícios nos documentos apresentados impede o acolhimento da alegação de inadequação do procedimento monitório.

VI- Conclusão
: Inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença. A rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial encontram respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839580-80.2018.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS DAS GRAÇAS

ADVOGADO: MONIQUE CAROLINE DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ANA CÉLIA DE JESUS TEIXEIRA HARDT NOGUEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta por SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS GAS GRAÇAS, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contantes de Ação Monitória proposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Consta dos autos que, no dia 15 de Agosto de 2011, a empresa ré, através de sua representante legal a Sra. Sebastiana Américo Assis das Graças, contratou os serviços médicos hospitalares da empresa autora, o plano denominado comercialmente UNIMAX ENFERMARIA COLETIVO EMPRESARIAL, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o Nº 449.611/04-6 (conforme contrato nº10368 anexo). Em contraprestação, a assistência médica/hospitalar oferecida pela autora, a empresa ré pagaria um valor preestabelecido conforme o número de beneficiários incluídos no contrato; que nos meses de Novembro, Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016, a requerida não adimpliu com suas obrigações perante a Cooperativa, e em 01 de Fevereiro de 2016, houve o término da relação contratual, conforme autoriza a cláusula 10.9 do contrato (documento anexo), ficando a empresa ré com o débito referente a estes meses; que depois de esgotadas todas as alternativas de cobrança administrativas, a autora foi obrigada a acionar o Poder Judiciário, através desta Ação Monitória, para o adimplemento do valor devido.

Ressalta que possui provas escritas que demonstram a obrigação e a quantidade devida pelo requerido o que preenche o disposto no citado art.700, inciso I do CPC, de modo que requer a procedência da ação, a fim de que seja determinada a expedição de mandado para pagamento do valor do débito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de pagamento em mandado executivo.

Recebido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca da capital, foi determinada a expedição do mandado para pagamento.

A parte ré opôs Embargos Monitórios, alegando: que a ação foi proposta em 2018, em face da empresa de proprietária falecida e empresa com atividades encerradas, uma vez que há vício processual ligado à ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da lide, considerando que a empresa foi extinta após o falecimento de sua proprietária. Desse modo, sustenta que a ação monitória deve ser extinta por ilegitimidade de parte, descabida a substituição processual em razão da inexistência de formação válida e regular do processo.

No mérito, sustenta a embargante que o contrato celebrado entre as partes estipula que a impontualidade dos pagamentos das mensalidades acarreta a suspensão total dos atendimentos médicos prestados aos usuários, o que de fato ocorreu a parir de novembro de 2015. Diante disso, sustenta que é incabível a exigibilidade de qualquer débito, visto que a inadimplência das prestações força a rescisão automática do contrato, e que não há qualquer prova de efetiva utilização dos serviços no período de inadimplência.

Sustenta, ainda: a não demonstração do débito; a ausência de notificação da requerida da existência dos débitos; existência de processo de inventário em trâmite. Requer, assim, o acolhimento dos embargos e a extinção da ação monitória.

Intimado o autor para responder aos embargos, este se manifestou no id 17085323, sustentando: inexistência da ilegitimidade, considerando que a ação fora proposta antes do falecimento da requerida, de modo que o espólio possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, e que, tendo este comparecido espontaneamente na lie, possui capacidade jurídica para estar em juízo; que não existe suspensão do contrato após 15 dias, como afirma a requerida, e que a suspensão do contrato somente ocorreu na data informada na inicial; que os valores descritos na ação decorrem do instrumento contratual celebrado. Desse modo, requer a rejeição dos embargos e a procedência da ação.

SENTENCIADO o feito (id 17085326), foram rejeitados os embargos opostos e julgado procedente o pedido inicial e, constituído de pleno direito o título judicial, determinou o prosseguimento do processo, em observância ao disposto no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do CPC, no que for cabível. Considerou o magistrado que, havendo a morte do devedor, deve o espólio atuar no processo como substituto processual, sendo os herdeiros partes ilegítimas para figurar no polo passivo antes da realização do inventário e partilha (art. 796, CPC). Destacou, assim, que que as notas fiscais juntadas aos autos, de fato, constituem-se em título de crédito em favor da parte demandante por força de contrato, havendo, portanto, direito ao recebimento da quantia nelas representadas, tal como pleiteado na inicial.

Inconformado, o autor interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id 17085327), onde alega que inexiste o débito pleiteado na inicial, considerando que o próprio contrato prevê que, ocorrida a inadimplência por 15 dias, o contrato será suspenso, de modo que não poderia a prestadora do serviço requerer o pagamento de parcelas em aberto, sem que haja a prestação do serviço. Destaca, nesse sentido, que a autora não juntou qualquer prova de efetiva utilização dos serviços no período da inadimplência, não havendo se falar em condenação ao pagamento de mensalidades sem prova da efetiva utilização dos serviços, devendo assim ser acolhido o recurso para reformar a sentença e acolher os embargos monitório, julgando-se improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839580-80.2018.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS DAS GRAÇAS

ADVOGADO: MONIQUE CAROLINE DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ANA CÉLIA DE JESUS TEIXEIRA HARDT NOGUEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo apelante.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA AMÉRICO ASSIS DAS GRAÇAS EPP contra sentença que, no bojo da ação monitória ajuizada por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, constituiu o título executivo judicial e condenou a apelante ao pagamento dos valores pleiteados pela parte autora.

O apelo busca a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos monitórios e consequente extinção da ação. Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:

ilegitimidade passiva do espólio;

inexistência de bens partilháveis;

ausência de comprovação do efetivo uso dos serviços objeto do contrato; e

rescisão automática do contrato em razão da inadimplência.

Analisadas as razões recursais e os autos, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, conforme fundamentação a seguir.

1. Da alegação de ilegitimidade passiva do espólio

Inicialmente, a apelante sustenta que o espólio não possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Conforme bem fundamentado na sentença de origem, a ação monitória foi ajuizada quando a representante legal da empresa, ora apelante, ainda estava viva. Após o falecimento, houve a substituição processual pelo espólio, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

Ademais, é importante ressaltar que, mesmo na hipótese de inexistirem bens a serem partilhados, o espólio possui personalidade jurídica limitada, sendo apto a responder pelas obrigações do falecido até os limites da herança, conforme dispõe o art. 796 do CPC e o art. 1.792 do Código Civil.

Nesse sentido, eventual ausência de bens no espólio para satisfazer a obrigação será questão a ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não constituindo impedimento para a constituição do título executivo judicial. Logo, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada.

2. Da ausência de comprovação do uso dos serviços e da rescisão automática do contrato

A apelante também alega que não foi comprovada a utilização dos serviços objeto do contrato e que o contrato teria sido automaticamente rescindido em virtude da inadimplência.

Sobre a questão da utilização dos serviços, destaco que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a prestação dos serviços pela UNIMED BELÉM, sendo irrelevante a efetiva utilização pelo contratante para fins de configuração da obrigação de pagamento. Conforme entendimento pacífico, nos contratos de trato sucessivo, a mera disponibilização do serviço contratado é suficiente para caracterizar a obrigação do contratante de adimplir com as parcelas pactuadas, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso em apreço.

No tocante à rescisão automática do contrato, o exame dos autos revela que o contrato estipulava que a impontualidade no pagamento
poderia ensejar
, inicialmente, a suspensão dos serviços após 15 dias e, posteriormente, a rescisão automática após 30 dias. Entretanto, é incontroverso nos autos que a rescisão formal do contrato ocorreu apenas em fevereiro de 2016, como reconhecido por ambas as partes.

Logo, os serviços permaneceram disponíveis até a data da rescisão formal, o que confirma a obrigação da apelante de realizar o pagamento das parcelas relativas ao período contratual.

3. Da adequação da via monitória

Por fim, quanto à alegação de inadequação do procedimento monitório, verifica-se que esta também não merece acolhimento.

O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para a propositura da ação monitória, a apresentação de prova escrita suficiente para embasar a pretensão do autor. No caso concreto, foram juntados aos autos o contrato firmado entre as partes e as respectivas notas fiscais, documentos que preenchem os requisitos legais e comprovam a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação cobrada.

A apelante não conseguiu demonstrar qualquer vício nos documentos apresentados que pudesse comprometer a constituição do título executivo judicial. A inexistência de outros elementos de prova não impede o manejo da via monitória, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia.
.

4.
Conclusão:

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória e constituiu o título executivo judicial, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025